Tribunal: TJMT
Processo: 0075256-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE CUIABÁ
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 75256/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – REFLEXO DE HORAS EXCEDENTES LABORADAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 37, X, XIV, E 39, § 4O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE CUIABÁ
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
O Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT –, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 7581/2018, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (fl. 216):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – REFLEXO DE HORAS EXCEDENTES LABORADAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 37, X, XIV, E 39, § 4O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Constituição Federal expressamente prevê que o 13o salário é devido com base na remuneração integral do servidor, o que não inclui verbas de natureza transitória, sendo certo que as disposições da CLT não se aplicam ao servidor estatutário (CRFB, art. 39, § 3o).
A Legislação Municipal de regência não prevê a possibilidade de reflexo dessas horas excedentes, sobre o décimo terceiro salário, não sendo cabível, pois, o pagamento a este título, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CRFB.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, quando deixa de definir o que é verba de natureza transitória como, também, ao não aplicar o artigo 7o e § 3o do artigo 39 da CRFB, o que acarreta a não demonstração da existência de distinção da ação em relação às jurisprudências precedentes.
Aduz que as horas extras excedentes são de natureza remuneratória, devendo incidir no 13o salário.
Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos para que lhe seja atribuído o efeito modificativo no julgado, visando sanar a omissão apontada e, de consequência, reconsiderar a decisão para desprover o Apelo.
O Embargado, às fls. 231/234, apresenta a manifestação, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Sindicado dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, opôs Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 7581/2018, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de definir o significado da verba de natureza transitória, como, também, não aplicou o artigo 7o e § 3o do artigo 39 da CRFB, o que acarreta a não demonstração da existência de distinção da ação, em relação às jurisprudências precedentes.
Aduz que as horas extras excedentes são de natureza remuneratória, devendo incidir no 13o salário.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais as sindicalizadas não fazem jus ao recebimento dos reflexos das “horas excedentes”, no 13o relativo ao ano de 2009.
O acórdão embargado consignou que a Lei Complementar n. 220, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, que revogou a Lei n. 4.594/04, não prevê a possibilidade de reflexo dessas horas excedentes, sobre o décimo terceiro salário, não sendo cabível, pois, o pagamento a este título, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CRFB.
É certo que, em se tratando de funcionalismo público, todo e qualquer valor salarial e seus adicionais devem estar previstos por lei, em face do princípio da legalidade.
Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles: A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. (in Direito Administrativo Brasileiro, 27 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 86)

Em outras palavras, os vencimentos e outras vantagens patrimoniais devem corresponder, de modo preciso, ao que o estatuto estabelece.
Ademais, para distinguir e demonstrar a existência de precedente a respeito do tema, o decisum assinalou os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CEREAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PLEITO DE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E REFLEXO DE HORA EXTRAORDINÁRIA SOBRE 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, não sendo imprescindível a prova testemunhal para comprovar as horas extraordinárias supostamente laboradas.
Os reflexos das horas extras trabalhadas somente são devidos se estiverem previstos na legislação municipal.
(Ap 100798/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, DJE 14/07/2015). Destaquei.

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - POR DANOS MATERIAIS — REFLEXOS DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO) — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL — ARTIGO 37, X, XIV, e 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — APLICAÇÃO.
Ausente previsão em lei específica de que as horas extraordinárias, prestadas por servidor público municipal, devam refletir sobre o cálculo da gratificação natalina, não há direito ao seu recebimento. Recurso do Município provido. Recurso adesivo prejudicado.” (Ap 125999/2013, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014). Negritei.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 7581/2018.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração, somente, se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR